Tribunal: TJMT
Processo: 1034930-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034930-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE AQUINO - CPF: 142.676.831-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA - CPF: 634.598.252-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, determinou a realização de perícia contábil, com nomeação de perito e fixação de honorários. .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a realização de perícia contábil seria desnecessária diante da alegação de excesso de execução lastreado em impugnação supostamente intempestiva.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedado ao tribunal apreciar matérias ainda não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada não julgou a impugnação, limitando-se a determinar a produção de prova técnica, o que está de acordo com o poder instrutório do juiz, nos termos do art. 370 do CPC.

A realização da perícia não implica acolhimento tácito das alegações do executado, mas sim medida adequada para assegurar a correta apuração do valor devido, quando constatada divergência substancial entre os cálculos das partes.

Não se verifica ilegalidade ou erro na decisão recorrida, a qual está amparada na discricionariedade processual e visa assegurar a exatidão dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.

A produção de prova técnica em fase de cumprimento de sentença é medida legítima diante da divergência relevante entre os cálculos das partes, mesmo que ainda não apreciada a tempestividade da impugnação. 2. É vedado ao tribunal apreciar matérias ainda não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 525, 528 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jorge Luiz de Aquino em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a realização de perícia contábil por arbitramento, nomeando perito judicial e fixando honorários.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada se baseou em impugnação extemporânea e inepta, apresentada fora do prazo legal previsto no art. 525 do CPC e desacompanhada de planilha discriminada (§ 4o), o que impede seu conhecimento e afasta a necessidade de perícia. Alega ser evidente a ocorrência de preclusão temporal, pois o prazo se encerrou em 12.08.2025, conforme certificado nos autos, mas o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 28.08.2025, de modo que sequer poderia ter sido conhecida, muito menos servir de fundamento para determinar a realização da perícia contábil.

Argumenta que os parâmetros para apuração do valor devido já foram expressamente fixados na sentença transitada em julgado, sendo suficiente o cálculo aritmético, já realizado em planilha apresentada nos autos. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada representa violação à coisa julgada, retarda o desfecho do cumprimento de sentença e impõe ônus desnecessário ao exequente, contrariando os princípios da celeridade e efetividade da execução. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 322486412).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 322697862).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 328395371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença instaurado por Jorge Luiz de Aquino em face de Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., no qual a parte exequente apresentou planilha de atualização do crédito, indicando valor que entende devido, ao passo que a parte executada, após garantir o juízo, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a existência de equívocos nos cálculos apresentados, bem como excesso de execução.

O exequente, por sua vez, apresentou insurgência quanto à impugnação, sustentando, dentre outros pontos, a intempestividade da manifestação do executado e defendendo a correção de seus cálculos e inexistência de excesso de execução (id. 207471602).

Diante da divergência material entre os valores apresentados pelas partes, a douta Juíza
a quo
proferiu decisão determinando a apuração do valor devido, com a nomeação de perito contábil e fixação de honorários periciais (id.

207489271).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante alegando, em síntese, que a decisão agravada se baseou em impugnação extemporânea e inepta, apresentada fora do prazo legal previsto no art. 525 do CPC e desacompanhada de planilha discriminada (§ 4o), o que impede seu conhecimento e afasta a necessidade de perícia.

Alega ser evidente a ocorrência de preclusão temporal, pois o prazo se encerrou em 12.08.2025, mas o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 28.08.2025, de modo que sequer poderia ter sido conhecida, muito menos servir de fundamento para determinar a realização da perícia contábil.

Argumenta que os parâmetros para apuração do valor devido já foram expressamente fixados na sentença transitada em julgado, sendo suficiente o cálculo aritmético, já realizado em planilha apresentada nos autos. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada representa violação à coisa julgada, retarda o desfecho do cumprimento de sentença e impõe ônus desnecessário ao exequente, contrariando os princípios da celeridade e efetividade da execução.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi objeto de julgamento pelo juízo de primeiro grau.

Nota-se que a douta magistrada não apreciou as alegações relativas à sua tempestividade, tampouco examinou o mérito das teses defensivas deduzidas pelos executados, como excesso de execução ou correção dos critérios de cálculo. A decisão recorrida limitou-se, de forma clara, a determinar a produção de prova técnica, diante da controvérsia instaurada entre as partes quanto ao
quantum debeatur
(id. 207489271).

Assim, de clareza solar que as alegações do agravante que buscam o reconhecimento da intempestividade da impugnação, sua rejeição liminar, o afastamento das teses defensivas do executado ou o prosseguimento imediato da execução com levantamento de valores, devem ser oportunamente apreciadas pela juíza de primeiro grau, quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser antecipadas por este Tribunal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Superada essa questão, passa-se à análise da decisão que determinou a realização de perícia contábil, nomeação de perito e fixação dos honorários.

Sobre o ponto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso. É consabido que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe dirigir o processo e determinar, inclusive de ofício, a produção das provas que entender necessárias à adequada solução da controvérsia. Em fase de cumprimento de sentença, especialmente quando há divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, a apuração técnica do valor devido revela-se providência adequada, razoável e consentânea com o poder de condução do processo.

A determinação de perícia, nesse contexto, não representa julgamento da impugnação, nem implica acolhimento tácito das alegações do executado. Ao contrário do que defende o recorrente, trata-se de medida instrutória voltada à formação de convencimento do juízo, com o objetivo de assegurar que a futura decisão sobre a impugnação seja proferida com base em elementos técnicos idôneos, evitando-se erro na quantificação do crédito exequendo.

Portanto, tenho que a juíza agiu com prudência e razoabilidade ao determinar que se aguarde a conclusão da perícia contábil, de modo que, após a devida apuração técnica dos valores, os pedidos formulados serão oportunamente analisados pelo juízo de primeiro grau. A propósito, já tive oportunidade de assim decidir,
in verbis
:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS DE CONSÓRCIO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ, DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA – TEMA 871 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questões ainda não analisadas/decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No caso, a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos no v. acórdão proferido anteriormente, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados, motivo pelo qual a realização de perícia técnica contábil se mostra necessária, inexistindo qualquer prejuízo para as partes, precipuamente ante o fato de ser possível eventual manifestação posterior.

Na fase autônoma de cumprimento de sentença, incumbe ao devedor à antecipação dos honorários periciais. Inteligência do Tema 871 do STJ.”
(RAI n.o 10108541920248110000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.06.2024 - destaquei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA – NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor
.”
(RAIN n. 145.696/2015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.11.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado
.”
(RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – negritei).

Assim, considerando que o Tribunal não pode analisar os pedidos autônomos ainda não decididos pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar indevida supressão de instância, e, considerando que não há prejuízo concreto para qualquer das partes na determinação de realização da perícia contábil, a qual visa garantir a exatidão, a coerência e a legitimidade da quantificação do crédito exequendo, impõe-se o reconhecimento da adequação técnico-processual da decisão recorrida, até que se conclua a apuração especializada dos valores, assegurando, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a higidez do cumprimento de sentença em curso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025